Tribunal: TJDFT
Processo: 0706405-96.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA CITAÇÃO PESSOAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de execução por título extrajudicial, extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 485, inc. I c/c 330, IV e 321, parágrafo único, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar o cabimento da citação por edital e a correição da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 256 do CPC, a citação por edital é admitida quando o réu estiver em local desconhecido, incerto ou inacessível, desde que esgotadas as tentativas de localização por outros meios.
3.1. No caso, verifica-se que o Apelante indicou todos os meios disponíveis para a citação da Apelada, mas não obteve êxito.
3.2. A negativa de citação por edital configura ônus excessivo à parte exequente e impede o regular prosseguimento da ação.
3.3. A extinção prematura do processo, sem resolução do mérito, viola o direito da ação da parte, razão pela qual a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
4. Recurso provido. Sentença anulada.
Tese jurídica: "Quando esgotados os meios de localização, a citação por edital é essencial para garantir o regular prosseguimento da ação.”
_______________________
Dispositivos relevantes: arts. 485, inc. I; art. 330, IV; art. 321, parágrafo único, do CPC; art. 256 do CPC.
Jurisprudências relevantes citadas: (Acórdão 1400345, 0733540-62.2019.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/02/2022, publicado no DJe: 23/02/2022.)